Tribunal: TJPA
Processo: 0800776-45.2025.8.14.0027
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800776-45.2025.8.14.0027

RECORRENTE: GRACIJESO BORGES CUNHA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL TENTADA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por GRACIJESO BORGES CUNHA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA que, nos autos da ação penal nº 0800776-45.2025.8.14.0027, o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado tentado. Segundo a denúncia, o recorrente, após discussão ocorrida em estabelecimento comercial, teria descido de veículo portando arma branca, afirmando que mataria a vítima GIVAGO DA SILVA FEITOSA, perseguindo-a e tentando golpeá-la na região torácica. A defesa requereu a impronúncia ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para lesão corporal tentada, sob alegação de ausência de animus necandi.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a justificar a pronúncia do recorrente por homicídio qualificado tentado; e (ii) estabelecer se a alegada ausência de animus necandi autoriza a impronúncia ou a desclassificação da conduta para lesão corporal tentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

4.

A pronúncia possui natureza processual e caráter interlocutório misto, limitando-se ao juízo de prelibação, sem incursão aprofundada sobre o mérito da imputação, cuja apreciação compete ao Tribunal do Júri.

5.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelos depoimentos colhidos em juízo, pelos registros audiovisuais juntados aos autos e pela apreensão da arma branca utilizada na ação narrada na denúncia.

6.

Os indícios de autoria decorrem das declarações da vítima sobrevivente, corroboradas pela testemunha presencial e pelos agentes policiais ouvidos durante a instrução criminal.

7.

A análise do elemento subjetivo deve considerar o conjunto probatório globalmente apreciado, não sendo suficiente a observação isolada de fragmentos da dinâmica dos fatos para afastar o dolo homicida.

8.

Há plausibilidade da tese acusatória quanto à existência de animus necandi diante dos elementos indicativos de que o recorrente perseguiu a vítima armado com faca, proferiu ameaça de morte e tentou golpeá-la na região do tórax.

9.

A ausência de lesão efetiva não afasta a configuração da tentativa de homicídio quando presentes atos executórios idôneos voltados à consumação do delito, cuja não consumação decorreu de circunstâncias alheias à vontade do agente.

10.

A desclassificação do delito de homicídio tentado para lesão corporal somente é admissível quando manifestamente ausente o dolo de matar, hipótese não evidenciada no caso concreto.

11.

Havendo dúvida razoável acerca da intenção do agente, compete ao Tribunal do Júri a apreciação definitiva da matéria, em observância à competência constitucional do Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou participação, sem exame aprofundado do mérito da imputação.

2.

A desclassificação do homicídio tentado para lesão corporal somente é admissível quando inequívoca a ausência de animus necandi.

3.

A prática de atos executórios direcionados à região vital da vítima constitui elemento apto, em juízo de delibação, a sustentar a imputação de homicídio tentado.

4.

Havendo dúvida razoável quanto à intenção homicida do agente, a controvérsia deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, e art. 93, IX. CPP, arts. 395 e 413. CP, art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, j. 13.12.2005, DJ 23.03.2007. STJ, AgRg no AREsp 2102683/TO, Sexta Turma, j. 23.08.2022, DJe 26.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
GRACIJESO BORGES CUNHA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA que, nos autos da ação penal nº 0800776-45.2025.8.14.0027, o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro
, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado.

Consta da denúncia que, no dia 22/07/2025, no estabelecimento comercial denominado “Bar Armazém”, localizado no Município de Mãe do Rio/PA, o recorrente, após discussão iniciada em razão de desentendimento relacionado ao atendimento no local, teria tentado ceifar a vida da vítima GIVAGO DA SILVA FEITOSA mediante o emprego de arma branca, desferindo investida direcionada à região torácica da vítima, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo apurado durante a instrução criminal, o acusado teria chegado ao estabelecimento em estado de alteração, passando a proferir xingamentos contra a funcionária do local, circunstância que motivou a intervenção da vítima, proprietária do bar. Após discussão verbal, o recorrente dirigiu-se ao veículo em que se encontrava, ocasião em que, segundo a narrativa acusatória, passou a observar a vítima e, posteriormente, desceu do automóvel portando uma faca, afirmando que a mataria, iniciando perseguição e tentativa de golpeá-la na região do tórax.

A denúncia foi regularmente recebida, tendo o acusado apresentado resposta à acusação por intermédio de defesa técnica constituída. Encerrada a instrução criminal, foram colhidos os depoimentos da vítima, da informante RENATA GONZAGA DOS REIS, das testemunhas policiais e realizado o interrogatório judicial do réu.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a pronúncia do acusado nos termos da denúncia. A assistência de acusação aderiu ao pleito ministerial. A defesa, por sua vez, pugnou pela impronúncia ou, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para delito diverso da competência do Tribunal do Júri.

Sobreveio decisão de pronúncia, por meio da qual o magistrado singular entendeu estarem presentes prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, pronunciando o acusado pela prática do delito previsto no
art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro
. Na mesma decisão, afastou a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima e revogou a prisão preventiva anteriormente decretada, concedendo liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Irresignada, a defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, sustentando, em síntese, a ausência de indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vida, ao argumento de que os vídeos de segurança demonstrariam que o recorrente já se encontrava deixando o local quando houve nova aproximação da vítima. Aduz ausência de
animus necandi
e requer, inicialmente, a impronúncia do acusado. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal tentada.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que os elementos produzidos na instrução revelam prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como elementos concretos indicativos do dolo homicida, circunstâncias aptas a justificar a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri.

Em juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso, entendendo presentes os requisitos do
art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro
, bem como inexistente certeza inequívoca apta a justificar impronúncia ou desclassificação da imputação.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso interposto preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, estando presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos previstos em lei, razão pela qual
dele conheço
.

II - DO MÉRITO

A pronúncia é ato de admissibilidade da acusação por crime doloso contra a vida e tem o condão de submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver viabilidade mínima de condenação.

Nesse sentido
o art. 413,
caput
, do CPPB
,
in verbis
:

Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Dessa forma, a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, há um juízo de prelibação, bastando, para sua prolação, a comprovação da materialidade do delito e a presença de indícios de autoria. Ressalte-se que, ao receber a denúncia, o juiz igualmente realiza juízo de admissibilidade, uma vez que somente pode acolhê-la se atendidos os requisitos do
art. 395 do Código de Processo Penal Brasileiro
, dentre eles a demonstração de justa causa para a ação penal.

Os indícios de autoria devem ser submetidos ao contraditório, sob pena de não poderem embasar a pronúncia, pois apenas a prova produzida em juízo pode servir de fundamento para tal decisão.

Cumpre salientar que é vedada ao magistrado a análise aprofundada do mérito, por ser esta atribuição do Conselho de Sentença, nos termos da Constituição Federal. Todavia, é imprescindível a análise dos elementos constantes dos autos para fundamentar a decisão, conforme o
art. 93, IX, da Carta Magna
.

Dessa forma, como a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade (juízo de prelibação), cuja finalidade é submeter o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, tem natureza processual, não produzindo coisa julgada, e sim preclusão
pro judicato
.

Assim, a fundamentação deve se limitar a apontar prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, valendo-se de termos sóbrios e cometidos, para que não haja indevida influência no
animus judicandi
dos jurados. Tema que é pacificado no entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“Revela-se idônea a decisão de pronúncia quando o magistrado que a profere se limita a demonstrar a ocorrência do crime e a pontuar os indícios de participação do paciente, afastando os pedidos defensivos de absolvição sumária ou exclusão das qualificadoras”

(
STF
, 1a Turma, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, j. 13/12/2005, DJ 23/03/2007 p. 106).

Trata-se, portanto, de decisão de caráter interlocutório misto, que não exige certeza da autoria, mas apenas lastro probatório mínimo que justifique a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida (
art. 5º, XXXVIII, da CF/88
).

Passando a análise do caso em questão, a insurgência defensiva volta-se contra a decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do delito previsto no
art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro
, sustentando, em síntese, a ausência de indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vida, bem como inexistência de animus necandi apto a justificar a manutenção da competência constitucional do Tribunal do Júri. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal tentada.

Todavia, razão não assiste à defesa. No caso concreto, a materialidade delitiva encontra-se suficientemente demonstrada pelos elementos probatórios produzidos nos autos, especialmente pelos depoimentos colhidos em juízo, pelos registros audiovisuais juntados ao feito e pela apreensão da arma branca utilizada na ação narrada na denúncia.

Os indícios de autoria igualmente se mostram presentes, notadamente diante das declarações prestadas pela vítima sobrevivente, corroboradas pela testemunha RENATA GONZAGA DOS REIS e pelos agentes policiais ouvidos durante a instrução, elementos que apontam, em tese, para a prática de atos executórios voltados à consumação do delito contra a vida.

A defesa sustenta que os vídeos de segurança demonstrariam que o recorrente já se encontrava deixando o local quando houve nova aproximação da vítima, circunstância que afastaria a intenção homicida e inviabilizaria a submissão do feito ao Tribunal do Júri. Contudo, tal interpretação não se revela suficiente, neste momento processual, para afastar a plausibilidade da imputação deduzida na denúncia.

Isso porque a análise do elemento subjetivo não decorre da observação isolada de fragmentos da dinâmica dos fatos, mas da valoração conjunta do acervo probatório produzido nos autos.

No presente caso, há elementos indicativos de que, após discussão iniciada no interior do estabelecimento, o recorrente teria descido do veículo portando arma branca, afirmando que mataria a vítima, tentando atingi-la na região do tórax e, posteriormente, perseguindo-a, inclusive retornando ao local à sua procura. Tais circunstâncias, ao menos em juízo de delibação, revelam plausibilidade suficiente da tese acusatória quanto à existência de dolo homicida.

Cumpre ressaltar que a ausência de lesão efetiva não afasta, por si só, a configuração da tentativa de homicídio, sobretudo quando presentes elementos indicativos da prática de atos executórios idôneos voltados à consumação do delito, cuja não consumação decorreu, em tese, de circunstâncias alheias à vontade do agente.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a desclassificação do delito de homicídio tentado para lesão corporal somente se mostra admissível quando manifestamente ausente o
animus necandi
, hipótese não evidenciada no caso concreto.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL EM 1º GRAU. REFORMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI. ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo
" ( AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri. 2. De qualquer sorte, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, não se coaduna com a via do especial, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório, vedado, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2102683 TO 2022/0101233-2, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022) (G.N.)

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte orienta que, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vida, impõe-se a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciação definitiva da matéria.

Desse modo, a pretensão de impronúncia não merece acolhimento, uma vez que presentes os requisitos previstos no
art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro.

Da mesma forma, a desclassificação pretendida pela defesa revela-se inviável nesta fase processual, pois a controvérsia acerca da efetiva intenção do agente demanda incursão aprofundada sobre o conjunto probatório, providência incompatível com a natureza meramente delibatória da decisão de pronúncia.

A decisão recorrida, portanto, analisou adequadamente os elementos constantes dos autos, limitando-se ao juízo de admissibilidade próprio desta fase procedimental, sem extrapolar os limites cognitivos inerentes à pronúncia.

Diante do exposto, inexistindo manifesta ausência de dolo homicida apta a justificar impronúncia ou desclassificação da imputação, impõe-se a manutenção integral da decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026